Tribunal: TJES
Processo: 0000816-33.2017.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Provas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000816-33.2017.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAN DE PAULA MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA e outros

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, condenou o Município de Ecoporanga ao pagamento de R$ 7.500,00 pelos danos materiais referentes ao conserto do veículo, rejeitando os pedidos de ressarcimento por fretes contratados, desvalorização do veículo e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) Definir se é devido o ressarcimento dos valores despendidos com fretes contratados; (ii) Estabelecer se a desvalorização do veículo sinistrado configura dano presumido; (iii) Determinar se estão presentes os requisitos para a compensação por danos morais; (iv) Fixar a remuneração devida ao defensor dativo nomeado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os recibos apresentados pelo apelante comprovam a contratação de fretes durante a indisponibilidade do veículo, evidenciando a necessidade desses serviços em decorrência de sua atividade profissional, o que impõe o ressarcimento com base no princípio da reparação integral.

A desvalorização do veículo sinistrado não é presumida, exigindo prova concreta, inexistente nos autos, o que inviabiliza a acolhida desse pedido.

A privação temporária do veículo e os custos decorrentes do acidente, por si sós, não configuram violação aos direitos de personalidade. A ausência de prova de dano extrapatrimonial significativo justifica a rejeição do pedido de compensação por danos morais.

O defensor dativo, nomeado por ausência de Defensoria Pública na comarca, possui direito à justa remuneração, reconhecida como encargo público essencial ao acesso à Justiça, com arbitramento pautado nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município de Ecoporanga ao pagamento de R$ 1.200,00, referentes à contratação de fretes, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic desde a citação. Determina-se, ainda, o pagamento de honorários ao defensor dativo no valor de R$ 1.000,00, a cargo do Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - SUSCITADA PELO APELADO

Inicialmente, suscita o apelado a ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que as razões recursais estão desconectadas da fundamentação da sentença hostilizada.

É cediço que o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual objurgado.

No caso, é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais a apelante pretende alcançar o seu intento, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. STJ segundo a qual a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAN DE PAULA MARQUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado em desfavor do
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
, condenando o ente público ao pagamento de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pelos danos materiais relativos ao conserto do veículo do autor, rejeitando, lado outro, os pedidos de ressarcimento por fretes contratados, desvalorização do veículo e compensação por danos morais.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para que todos os seus pleitos sejam acolhidos, sustentando, para tanto, que
(i)
os danos materiais relativos aos fretes foram indevidamente desconsiderados, embora tenha ficado comprovado que o apelante necessitou contratar serviços de transporte no valor total de R$ 1.200,00 durante o período em que seu veículo esteve indisponível;
(ii)
a desvalorização do veículo, que ocorreu em razão do sinistro, é presumida pela jurisprudência, sendo desnecessária a realização de perícia técnica para demonstrá-la;
(iii)
os danos morais são evidentes, considerando o impacto emocional e financeiro, a violação de sua dignidade e as dificuldades enfrentadas pelo apelante após o acidente, que ultrapassaram os meros aborrecimentos;
(iv)
houve omissão na fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado nos autos; e
(v)
é devida a majoração dos honorários sucumbenciais para abarcar o trabalho realizado em sede recursal.

Após examinar com acuidade o caderno processual, penso merecer parcial retoque a sentença recorrida.

Diante da ausência de recurso de apelação por parte do
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
, resta inalterada a premissa estabelecida na sentença acerca da responsabilidade do ente público pelos danos suportados pelo apelante em decorrência de acidente de trânsito causado por seu agente público, não havendo, no presente caso, remessa necessária.

O inconformismo do apelante cinge-se ao fato de que o magistrado sentenciante acolheu apenas em parte o pedido, condenando a municipalidade apenas ao pagamento de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), relativamente ao conserto do veículo sinistrado, rejeitando, lado outro, os pedidos de ressarcimento por fretes contratados, desvalorização do veículo e compensação por danos morais.

Relativamente à contratação de fretes, o apelante afirma ter suportado com o pagamento de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Com efeito, os recibos acostados às fls. 36/39 dos autos são idôneos para comprovar o dano experimentado, sendo certo que a impugnação genérica apresentada pelo apelado não tem o condão de retirar a credibilidade ou a validade dos documentos apresentados. Além disso, a narrativa dos fatos apresentada pelo apelante é coerente e está em consonância com os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente considerando sua profissão de feirante e a necessidade de deslocar-se semanalmente da zona rural à zona urbana para a venda de seus produtos.

Acrescente-se que o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por frete para transporte das mercadorias do apelante mostra-se absolutamente razoável à luz das regras de experiência comum, que permitem inferir que a contratação de serviços dessa natureza, para transporte regular em zona rural e urbana, dificilmente seria realizada por montante inferior. Ademais, é fato incontroverso que o veículo do apelante ficou indisponível durante o período de reparo, o que reforça a plausibilidade de que ele tenha recorrido a serviços de frete para não agravar os prejuízos decorrentes do acidente.

Importante ressaltar que, em situações como esta, a análise da prova deve observar a lógica do cotidiano e a realidade social das partes envolvidas. O apelante, na condição de feirante, depende diretamente do transporte de suas mercadorias para o exercício de sua atividade profissional, o que torna verossímil e coerente a alegação de que tenha contratado terceiro para suprir a ausência de seu veículo durante o período em questão, conforme materializado nos recibos apresentados à fls. 36/39, de modo que desconsiderar esse prejuízo significaria imputar-lhe um ônus desarrazoado e alheio às circunstâncias concretas, em detrimento do princípio da reparação integral, basilar no ordenamento jurídico brasileiro.

Diante disso, é imperativo que seja acolhido o pedido de ressarcimento dos valores despendidos pelo apelante com os oito fretes contratados, no total de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), por ser medida que melhor atende à justiça e ao contexto fático-probatório delineado nos autos.

Quanto à rejeição do dano moral, deve ser mantida a conclusão consignada na sentença objurgada.

In casu
, não se trata de hipótese de dano presumido (
in re ipsa
), sendo certo que a inexistência de dano físico, aliada à ausência de circunstâncias excepcionais, impede o reconhecimento automático de violação à esfera extrapatrimonial do apelante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e improcedentes os danos morais, em ação decorrente de acidente de trânsito. O apelante sustenta que o veículo do réu causou uma colisão traseira envolvendo diversos carros, resultando na perda total do veículo do falecido, e solicita ressarcimento pelos danos materiais e morais. O acidente de trânsito não teve vítimas nem ocasionou lesão à integridade física ou psicológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação dos direitos de personalidade do autor, caracterizando dano moral; e (ii) estabelecer a adequação do valor do ressarcimento por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral, em acidentes de trânsito sem vítimas e sem lesão à integridade física ou psicológica, não é presumido (in re ipsa). A simples perda material e o transtorno decorrente não configuram, por si só, dano moral.
4. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente julgado improcedente, já que o autor não comprovou abalo psicológico ou lesão à honra que ultrapassassem os meros dissabores. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0005885-07.2016.8.08.0011; Relator: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 04/11/2024)

Assim, a privação temporária do veículo e os custos decorrentes do acidente, embora possam ter causado desconforto, não configuram, por si sós, uma ofensa que consubstancie violação a direito da personalidade.

Além disso, o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que evidenciasse um impacto significativo em sua dignidade ou sofrimento que pudesse justificar a compensação por dano moral, resolvendo-se a questão, penso eu, na reparação do dano patrimonial experimentado.

Em seguimento, entendo que a rejeição ao pedido de indenização pela desvalorização do veículo deve ser mantida, uma vez que não foi produzida qualquer prova concreta que pudesse comprovar o prejuízo alegado.

Embora o apelante tenha afirmado que o veículo sofreu depreciação em razão do sinistro, é indispensável a demonstração do efetivo impacto no valor de mercado do automóvel, o que não foi requerido nem produzido nos autos.

A jurisprudência tem reconhecido que a desvalorização de um veículo sinistrado não é presumida, sendo necessário demonstrar, de forma específica, o nexo entre o dano causado pelo acidente e a alegada perda patrimonial. No caso em tela, a ausência de laudo pericial ou de qualquer outro elemento probatório robusto inviabiliza o acolhimento do pedido, já que não há como aferir, com precisão, se o automóvel foi efetivamente depreciado e em que medida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO DER-ES. AUSÊNCIA DE PROVA. CULPA DO PRIMEIRO REQUERIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NO VALOR DE R$ 18.105,08. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese a alegação do recorrente de que no momento dos fatos o caminhão do primeiro requerido prestava serviços para o DER-ES, não há prova suficiente nos autos neste sentido. 2. Em relação aos danos materiais, o Apelante apenas fez prova da quantia de R$18.105,08 (dezoito mil, cento e cinco reais e oito centavos), relativa aos reparos realizados no caminhão envolvido no sinistro.
3. O fato de o veículo ter sofrido sinistro, por si só, não é prova de que houve depreciação do bem, sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo com a diminuição do seu valor resultante do acidente, o que não ocorreu na espécie.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0015511-98.2012.8.08.0008; Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 22/05/2023 - grifei)

Destarte, a simples alegação de depreciação, desacompanhada de elementos objetivos que a corroborem, não é suficiente para gerar a obrigação de indenizar, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida também quanto ao indeferimento desse pleito.

Por fim, a pretensão recursal voltada à fixação de honorários advocatícios ao patrono dativo deve ser acolhida.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, é dever do Estado assegurar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos:

Art. 5º. [...] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Nesse contexto, em não havendo Defensoria Pública instalada ou suficiente na comarca, cabe ao magistrado nomear advogado dativo para a defesa técnica, sendo este remunerado pelo Estado, conforme previsto no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, o que ocorreu no presente caso, conforme se observa do despacho às fls. 15 dos autos.

A nomeação de advogado dativo não se configura um favor ou liberalidade, mas um encargo público, reconhecido como essencial à garantia do acesso à Justiça, sendo imprescindível a justa remuneração pelo serviço prestado. No caso, o patrono atuou diligentemente na defesa do jurisdicionado por meio da apresentação de petição inicial, réplica, realização de audiência de instrução e julgamento e demais manifestações, realizando a representação técnica em um contexto de evidente insuficiência do aparato estatal.

Embora a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil e normas estaduais como o Decreto nº 2.821/11 possam servir como referência, entende-se que não possuem caráter vinculativo, cabendo ao magistrado estabelecer o valor com base na realidade fática e na proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ARBITRAMENTO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.821/11 E TABELA DA OAB. NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULATIVO. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se revele deficiente, deverá o Poder Judiciário nomear um advogado dativo para a assistência jurídica do jurisdicionado, devendo o Estado custear tal assistência por meio de honorários a serem arbitrados pelo magistrado condutor da ação, consoante o disposto no artigo 22, § 1º da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).
2. Quanto aos parâmetros para estipulação do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso.”
3. O Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica. 4. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, de acordo com o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 21.09.2023 - grifei)

Deste modo, para a fixação dos honorários, deve-se observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, os quais incluem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo despendido. Esses parâmetros permitem que o arbitramento da verba honorária seja equitativo e adequado às circunstâncias específicas de cada caso.

No presente caso, é inquestionável que o trabalho do advogado dativo contribuiu de maneira relevante para o desenvolvimento e conclusão do processo, inclusive com realização de audiência de instrução e julgamento, sendo imperativo o arbitramento reclamado.

Em linhas conclusivas, à luz dos já mencionados critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, bem como a atuação do causídico em grau recursal, arbitro os honorários a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo em R$1.000,00 (mil reais), o que reputo adequado ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para, nos termos da fundamentação, condenar o Município de Ecoporanga ao pagamento de dano material no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), relativamente à contratação dos fretes, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora, pela taxa Selic, a contar da citação. Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários ao advogado dativo no valor de R$1.000,00 (mil reais)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)